Tribunal: TJDFT
Processo: 0754710-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754710-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EM GESTAO E SUSTENTABILIDADE - I3GS AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Instituto Internacional de Inteligência em Gestão e Sustentabilidade I3GS contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança visando à suspensão do cronograma referente a Chamada Pública no 02/2024 – Projeto “Crédito de Carbono” da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. A liminar foi apreciada e indeferida, no plantão judicial (ID 67600640). Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e